Tribunal: TJDFT
Processo: 0702725-60.2021.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Civil. Processual civil. Mandado de segurança. IPVA. Alíquota reduzida. Dívida ativa. Estelionato.
1.. A isenção de tributo, quando não concedida em caráter geral, constitui incentivo que deve ser reconhecido em cada caso requerido pelo contribuinte. Pelas mesmas razões seu cancelamento deve-se dar mediante prévia notificação e contraditório administrativo.
2.. Em caso de veículo sobre o qual pesa a alegação de estelionato, para não incidência do IPVA admite-se o emprego da analogia com os casos de furto, roubo e sinistro (art. 1o, §10, da Lei 7.431/85) desde que a fraude tenha sido reconhecida judicialmente, não bastando a simples apresentação de boletim de ocorrência policial.
3.. Remessa necessária e recursos voluntários desprovidos.